Tribunal: TJDFT
Processo: 0709049-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Número do processo: 0709049-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HELIELTON JOSE DE MELO CAIXETA IMPETRANTE: RANGEL ALVES LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de HELIELTON JOSE DE MELO CAIXETA, contra ato do d. Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, nos autos da Ação Penal no 0010761-89.2012.8.07.0005, em que responde pela prática dos delitos de homicídio tentado e consumado qualificado pelo meio cruel e perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2o, Inc. I, III e IV do Código Penal – vítima Marcos Vinícius; art. 121, § 2o, Inc. I, III e IV c/c art. 14, caput, Inc. II do Código Penal- vítima Anderson); crimes de homicídio tentado e consumado qualificado pelo perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2o, Inc. III e IV do Código Penal – vítima Moacir; art. 121, § 2o, Inc. III e IV c/c art. 14, caput, Inc. II do Código Penal - vítima Maria Aparecida), no qual se alega haver constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para encerramento da instrução e designação de data da sessão plenária do Tribunal do Júri (Inquérito Policial n° 709/2012 da 16a DPDF, Ocorrência Policial no DPDF). Alega a defesa que o paciente está preso preventivamente desde 23/12/2017, há mais de 27 meses, o que configura manifesto constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa e realização da sessão plenária do Tribunal do Júri. Salienta que a demora não pode ser imputada a atos da defesa e que não se trata de causa complexa. Afirma que o prolongamento da prisão cautelar do paciente representa notória e ilegal antecipação da pena, o que afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, bem como o da razoável duração do processo, haja vista que o paciente está encarcerado há mais de 1000 dias, sem data provável para a realização da sessão de julgamento, em clara infringência ao art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e art. 282, inciso I, § 5o, art. 316 e art. 648, inciso III, do Código de Processo Penal. Por fim, sustenta violação ao princípio da contemporaneidade, eis que os crimes imputados ao paciente foram praticados em 05/08/2012 e o decreto prisional foi proferido depois de transcorrido mais de 5 anos, em 05/10/2017. Acrescenta que o paciente possui domicílio certo, companheira e filhos, os quais necessitam de sua presença com atenção, carinho e de seus proventos. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o breve relatório. DECIDO. Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado em 05/10/2017 pela prática dos delitos de homicídios tentado e consumado qualificados pelo meio cruel, perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2o, Inc. I, III e IV do Código Penal – vítima Marcos Vinícius; art. 121, § 2o, Inc. I, III e IV c/c art. 14, caput, Inc. II do Código Penal- vítima Anderson); homicídios tentado e consumado qualificados pelo perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, Inc. III e IV do Código Penal – vítima Moacir; art. 121, § 2o, Inc. III e IV c/c art. 14, caput, Inc. II do Código Penal - vítima Maria Aparecida), na Ação Penal no 0010761-89.2012.8.07.0005, porque, em 05 de agosto de 2012, por volta de 15h, no depósito de bebidas Altas Horas, Estância Mestre D’Armas I, módulo E, lote 01, Planaltina/DF ele e os comparsas Wenderson e Rubens desferiram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas. As vítimas Anderson e Maria Aparecida não foram A óbito, por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, eis que não foram atingidas em região de letalidade imediata, receberam atendimento médico eficaz e, a primeira, conseguiu se esconder no interior do bar. Consta que os crimes resultaram em perigo comum, eis que praticados em uma loja de bebidas e em horário de grande aglomeração de pessoas, de sorte que os réus colocaram em risco a integridade física dos demais moradores e transeuntes da localidade. Ressaltou que as vítimas Joacir (homicídio consumado) e Maria Aparecida (homicídio tentado) não possuíam nenhuma relação com as demais vítimas ou com os denunciados, simplesmente foram alvejadas porque estavam nas proximidades no local dos fatos. Ademais, foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, as quais estavam se confraternizando com amigos quando foram surpreendidas pelos acusados, que desceram do veículo, trajando vestes camufladas e balaclavas (máscaras), com armas em punho e passaram a efetuar os inúmeros disparos. Destacou, ainda, a exordial acusatória que o motivo dos delitos foi desavenças anteriores com as vítimas Marcos Vinícius e Anderson em razão de o corréu Wenderson ter matado um irmão de Marcos e primo de Anderson, bem como porque o comparsa Rubens também desejava se vingar da morte de seu irmão, supostamente vítima de Anderson. Por fim, narrou a denúncia que, no tocante à vítima Marcos Vinícius, faz-se presente a qualificadora do meio cruel, pois esta foi atingida ao menos por 10 disparos de arma de fogo (ID 24434941). O impetrante afirma que o paciente Helielton se encontra preso há mais de 1189 (mil, cento e oitenta e nove) dias, sem que haja previsão para encerramento da instrução, bem como de data para que seja submetido ao Conselho de Sentença, o que evidencia constrangimento ilegal. Verifica-se que, em 05/10/2017, o d. Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina recebeu a denúncia, e, acolhendo pedido ministerial, decretou a preventiva do paciente Helienton para garantia da ordem pública, nos seguintes termos: A prisão preventiva, como medida de ordem cautelar, deve ser decretada somente quando estiverem presentes, de forma cumulativa, os requisitos descritos na legislação processual penal, quais sejam: 1) indícios de autoria e prova da materialidade do crime; 2) uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP (se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; ser o autuado reincidente em crime doloso; quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; ou quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa); e 3) um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública/econômica, assegurar a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal). Na hipótese em exame, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se demonstrados no bojo dos autos, tanto que a denúncia já foi recebida. O crime atribuído ao denunciado é na modalidade dolosa e a pena cominada ao delito excede a 4 (quatro) nos, sendo, pois, permitida a custódia cautelar no presente caso. Ademais, emergem dos autos circunstâncias graves o bastante para se poder inferir pela necessidade de constrição cautelar dos acusados. Em relação a WENDERSON, tal qual já mencionado recentemente nos autos da ação penai 2012 05 1 011027-3, em que também decretei a prisão preventiva de tal acusado, ele, além do crime ora denunciado, já responde uma outra ação penal, também por homicídio, uma segunda ação penal por roubo majorado e associação criminosa (estes dois procedimentos nesta cidade de Planaltina-DF), além de responder duas ações penais na Comarca de Formosa-GO, bem como responder processo criminal no Estado do Piauí, local onde, inclusive, já está preso preventivamente, tudo a evidenciar sua enorme inclinação para práticas delativas. Em face disso, necessária a medida processual mais enérgica - prisão preventiva - desde logo, visando dar um basta em suas atividades, em tese, delitivas, de modo a assegurar a ordem pública, bem resguardar a própria credibilidade da justiça. Quanto a HELIELTON, a situação é a mesma. Tal acusado já possui uma condenação por tráfico de drogas, além de responder inquérito policial, também por homicídio, uma ação penal, por roubo e, por fim, uma outra ação penal, novamente por homicídio, crimes estes que, somados agora ao presente processo criminal, e de novo por homicídio, evidencia que, solto, ele não pretende cessar suas atividades, em tese, delitivas, de sorte que a decretação da prisão preventiva aparente ser a única medida processual capaz de por freio inibitório em sua aparente ânsia por práticas criminosas. E o que faço. Em face disso, acolho o pedido Ministerial e DECRETO a prisãoo preventiva de WENDERSON SOARES DE ANDRADE e HELIELTON JOSÉ DE MELO CAIXETA, o que faço visando assegurar a ordem pública, nos termos do art. art. 312 do Código de Processo Penal (ID 24434942). O crime foi praticado em 05/08/2012, a denúncia foi recebida em 05/10/2017, oportunidade em que foi decretada a custódia cautelar do paciente. Entretanto, o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 23/11/2017. Em consulta ao Sistema Processual da 1a Instância, constatou-se que, em 06/09/2018, foi realizada audiência, todavia, não foi possível encerrar a instrução diante das ausências das vítimas, do acusado Wenderson, bem como porque as testemunhas arroladas pela defesa deste não foram localizadas no Juízo Deprecado. Novamente, não foi possível concluir a instrução na audiência realizada no dia 30/05/2019, uma vez que a defesa do paciente Helielton insistiu no depoimento da testemunha Carlos Soares Pinto e requereu prazo para apresentar o seu novo endereço. Em audiência realizada no dia 08/08/2019, a testemunha Carlos foi ouvida, no entanto a testemunha Raiara Guedes não compareceu, tendo a defesa do paciente e do acusado Wenderson insistido em sua oitiva e informado que ela compareceria na audiência a ser designada, sendo desnecessária a sua intimação. Em 26/09/2019, a instrução foi finalizada com interrogatório do paciente, juntada de carta precatória de interrogatório do acusado Wenderson, concedendo-se prazo às partes para apresentarem alegações finais, tendo sido proferida decisão de pronúncia em 18/12/2019. No dia 18/12/2019, o paciente foi pronunciado nos termos da denúncia, e a sua prisão preventiva mantida, uma vez que não houve alteração fática dos motivos que justificaram a sua decretação, consoante se infere de trecho abaixo transcrito: (...) Os réus estão respondendo ao processo presos preventivamente, de modo que, não tendo surgido fato novo apto a ensejar a revogação das custódias cautelares, devem eles permanecer presos pelos mesmos fundamentos contidos na decisão que decretou a medida extrema (fl. 331), a qual assentou a necessidade da medida como forma de resguardar a ordem pública. Assim, mantenho WENDERSON e HELIELTON presos preventivamente, nos termos do art. 312 do CPP. Preclusa a presente pronúncia, intimem-se o Ministério Público e a Defesa para que se manifestem na forma do art. 422 do Código de Processo Penal. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se (ID 24434945 – págs. 29/48). Com efeito, em exame perfunctório, não se vislumbra o alegado excesso de prazo. No caso em exame, ainda cumpre destacar a quantidade de testemunhas arroladas, a dificuldade na localização delas, inclusive daquelas arroladas pela Defesa, cartas precatórias expedidas para oitiva de testemunhas e interrogatório do codenunciado Wenderson. Além disso, ressalte-se que, ao contrário do que alega o impetrante, consoante demonstrado linhas volvidas, a defesa também contribuiu para a demora no julgamento do paciente, de sorte que, à hipótese incide a Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Inexiste constrangimento ilegal quando o excesso de prazo é provocado pela defesa”. Ademais, saliente-se que o paciente se encontra pronunciado, de sorte que se aplica, à hipótese, o Enunciado de Súmula n.o 21, do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. No tocante à alegação do impetrante de excesso de prazo decorrente da falta de previsão de data para o início do julgamento do paciente pelo Plenário do Tribunal do Júri, importante salientar que, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico da 2a Instância, verificou-se que, em 07/05/2020, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça para julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia. Esta egrégia 1a Turma Criminal, em sessão realizada no dia 23/07/2020, por unanimidade, negou provimento ao recurso, cujo acórdão (ID 20611187) transitou em julgado para o Ministério Público em 17/10/2020, para o paciente Helielton em 04/11/2020 e para o acusado Wenderson em 03/11/2020. Pois bem, é cediço que somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica nesse juízo de sumária cognição, haja vista que os autos apenas foram remetidos pelo Tribunal à vara de origem em 05/11/2020. A outro giro, ainda que ultrapassado o lapso recomendado pela Corregedoria deste Tribunal, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Com efeito, sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em relação ao princípio da contemporaneidade, registre-se que, diante das peculiaridades do caso concreto, dúvida não há de que o tempo decorrido entre a data do fato delituoso (05/08/2012) e a da decretação da prisão preventiva do paciente (05/10/2017) não enseja afronta ao princípio da contemporaneidade. Isso porque, dos documentos que instruíram o writ, ao qual sequer foram anexados os autos do inquérito policial, pode se inferir que que houve dificuldades por parte da autoridade policial na apuração dos fatos, especialmente porque se trata de delitos motivados por guerra de gangues, cujos autores são temidos pelas testemunhas que, geralmente, se recusam a identificá-los. O oferecimento da denúncia apenas em 27/09/2017 e o seu recebimento em 05/10/2017, na mesma data em que foi decretada a prisão preventiva, reforça isso ainda mais. Além do mais, dúvida não há de que a falta de contemporaneidade, por si só, não autoriza a revogação da custódia cautelar quando há nos autos elementos concretos de que o acusado representa risco à ordem pública. De outra parte, repise-se que, na hipótese em exame, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta dos crimes e das circunstâncias acima relatadas, bem como porque o paciente possui condenação por tráfico de drogas, possui outras duas ações penais por delitos de homicídio e roubo, além de responder a inquérito policial por homicídio, consoante consignou a d. autoridade indigitada coatora na decisão que decretou a sua segregação cautelar. Noutro giro, eventuais condições favoráveis do paciente, como domicílio certo, não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Por fim, ressalte-se, que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, não prejudicando este Juízo restrito do writ, a apuração adequada durante instrução judicial. Por derradeiro, não há que se falar em afronta ao princípio da razoável duração do processo, tampouco ao disposto no art. 282, inciso I, § 5o, art. 316 e art. 648, inciso III, do Código de Processo Penal. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP da paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR